Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANUTENÇÃO DE PRESO EM OUTRA LOCALIDADE QUE NÃO AQUELA EM QUE OCORREU A CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGA NA COMARCA EM QUE PRETENDE O CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECAMBIAMENTO PARA O DISTRITO FEDERAL. ATO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Embora seja recomendável, por força da disposição contida no art. 103 da Lei de Execução Penal, que o preso permaneça em local próximo ao seu meio social e familiar, não se trata de um direito absoluto, cabendo ao juízo competente analisar a conveniência da medida.
2. O procedimento de recambiamento ou de manutenção do apenado em outra localidade que não aquela em que ocorreu a sua condenação não é automático e demanda a adoção de uma série de providências entre as autoridades de unidades federativas diversas, estando condicionado à existência de vaga em estabelecimentos prisionais adequados, bem como à conveniência e ao interesse público de transferência.
3. Na hipótese, considerando que o impetrante não colacionou aos autos comprovante de existência de vaga na Comarca em que pretende o cumprimento da pena, a denegação da segurança é medida que se impõe.
4. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.